Tribunal: TJMT
Processo: 1008623-35.2023.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008623-35.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERONIL PEREIRA DIAS - CPF: 327.977.961-87 (APELANTE), JOSE CARLOS PRESTES VIEIRA - CPF: 094.498.039-27 (ADVOGADO), EDUARDO SANTOS HERNANDES - CPF: 042.610.579-64 (ADVOGADO), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), BANCO VIPAL S/A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BANCO VIPAL S/A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR SUSCITADA PELOS APELADOS: REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que extinguiu ação de repactuação de dívidas por ausência de condição de procedibilidade, condenando ao pagamento de custas e honorários com exigibilidade suspensa. O autor alegou comprometimento superior a 66% da renda líquida com empréstimos consignados, impossibilidade de arcar com despesas básicas e necessidade de aplicação da Lei nº 14.181/2021, afastando o limite de mínimo existencial previsto em decreto e abrangendo todos os contratos de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) definir se o regime jurídico do superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021 alcança dívidas de crédito consignado; (
iii
) apurar se é possível afastar o mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido em decreto, quando insuficiente para assegurar a subsistência digna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche o requisito da dialeticidade, pois impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença e apresenta razões para a reforma, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC.

A Lei nº 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2º, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado.

O Decreto nº 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.

O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme
arts
. 1º, III, e 7º, IV, da CF.

O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O recurso que impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal.

A Lei nº 14.181/2021 se aplica a todas as dívidas de consumo, inclusive crédito consignado, no processo de repactuação.

O mínimo existencial fixado em R$ 600,00 por decreto pode ser afastado quando não assegura condições mínimas de subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 7º, IV; CDC,
arts
. 6º, XII, 54-A, §§ 1º e 2º, 104-A e 104-B; CPC,
arts
. 1.010, II, e 489, § 1º; Decreto nº 11.150/2022, art. 6º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 50145657220228210026, Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto, j. 14.04.2025; TJRS, Agravo de Instrumento nº 50375340920258217000, Rel. Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Repactuação de Dívidas extinta com amparo no art. 458, IV e VI, do CPC, pela falta de condição de procedibilidade, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante
afirma que está em situação de superendividamento,
pois está tendo que
sobreviver sem qualquer renda. D
efende
a inaplicabilidade
do Decreto n. 11.150/2022 e
do entendimento firmado pelo STJ no T
ema 1085 ao caso.

Nas contrarrazões os Bancos Santander, Daycoval e Capital Consig suscitaram preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, todos pugnaram pelo não provimento (
Ids.

301278987
,

301278989
,

301278990
,
301278991
,
301278992
e 301278993).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade

Os
Bancos Santander,
Daycoval
e Capital
Consig

apontaram preliminarmente a
violação
ao princípio da dialeticidade.

C
ontudo,
o
apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O autor ajuizou a demanda relatando estar em situação
de superendividamento, com comprometimento de 66,23% de sua renda líquida mensal com empréstimos consignados, restando-lhe apenas R$ 1.432,19 para custear suas despesas básicas como alimentação, aluguel e medicamentos, que som
am aproximadamente R$ 2.500,00.

A
Lei n. 14.181/2021 conceitua o superendividamento, em seu art. 54-A, §1º, como “
a

impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
”.

Trata-se, portanto, de um regime jurídico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado, mediante abordagem coletiva e conciliatória da dívida, em substituição às negociações isoladas ou às ações revisionais fragmentadas.

A legislação estruturou esse procedimento em duas fases distintas.

Na primeira, de caráter
conciliatório
(art. 104-A do CDC), o consumidor oferece proposta de pagamento em até cinco anos, ocasião em que se busca a composição amigável. Caso a conciliação não se concretize, inicia-se a fase
contenciosa
, na qual o juiz, a requerimento do consumidor, instaura processo para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, por meio de
plano judicial compulsório
, com

citação de todos os credores que não aderiram ao acordo (art. 104-B do CDC). Estes têm prazo de 15 dias para trazer documentos e justificar a recusa ao plano voluntário (§1º).

Além do mais, o plano de repactuação deve assegurar aos credores pelo menos o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais. O total deverá ser liquidado em até cinco anos, com a primeira prestação em até 180 dias da homologação judicial e o restante em parcelas mensais iguais e sucessivas, conforme prevê o § 4º do art. 104-A do CDC.

Porém, a prática tem demonstrado que esse prazo de 60 meses é, em muitos casos, insuficiente para permitir a recuperação financeira do consumidor superendividado, especialmente quando as prestações originalmente contratadas são substancialmente superiores à sua capacidade de pagamento.

Diante disso, a jurisprudência tem relativizado esse prazo, permitindo que as partes negociem condições mais flexíveis, como a limitação em 30%

dos proventos líquidos, que conserva um saldo suficiente para o sustento digno do devedor.

Importante destacar que a quantia de R$

600,00, definida como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, encontra-se sob análise do STF na ADPF 1097, devido à sua possível desconexão com a realidade econômica da maioria dos consumidores superendividados.

Nesse sentido, os tribunais têm permitido ajustes que garantam a efetiva recuperação financeira do consumidor.

Para ilustrar:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE. [...] RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA ALTERAR O PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA DE 30% PARA 35% DA MESMA BASE CONTIDA NA SENTENÇA E CONSIGNAR O PROLONGAMENTO DAS PARCELAS A FIM DE QUE SEJA POSSIBILITADA A QUITAÇÃO DOS CONTRATOS NOS TERMOS CELEBRADOS”.
(TJRS, Apelação Cível n. 50145657220228210026, Décima Primeira Câmara Cível, Rel. Fernando Antônio Jardim Porto, j. 14-4-2025).

Tal concessão não fere o Tema 1085 do STJ, cuja tese assim estabelece:

“
Os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”
.

A questão submetida a julgamento no referido Tema foi a “
Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1º, § 1º), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário
”.

Todavia, na presente demanda discute-se a possibilidade de redução de todas as dívidas, englobando as consignadas e debitadas em conta corrente, com base na Lei 14.181/2021.

De fato, referida legislação permite essa amortização. E, a meu ver, a sua redação e a do Decreto-Lei 11.150/2002 não excluem os empréstimos consignados do processo de repactuação.

Ademais, o art. 54-A, § 2º, do CDC, introduzido pela Lei 14.181/2021, abrange quaisquer compromissos financeiros oriundos de relações de consumo. Confira-se:

"
Art. 54-A. O superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
.

(...)

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo
englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
."

Essa norma adota uma interpretação ampla, que abarca as operações de crédito consignado no processo de repactuação, desde que se refiram a dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar.

E mais, o Decreto n. 11.150/2022, em seu art. 6º, parágrafo único, exclui desse processo somente os contratos com garantia real, os financiamentos imobiliários e o crédito rural, sem fazer qualquer menção às operações de crédito consignado:

"
Art. 6º No âmbito da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento em dívidas de consumo, a repactuação preservará as garantias e as formas de pagamento originariamente pactuadas, nos termos do disposto no caput do art. 104-A da Lei nº 8.078, de 1990.

Parágrafo único. Excluem-se do processo de repactuação de que trata o caput:

I - as dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo; e

II - as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural
."

Assim, embora as parcelas do crédito consignado sejam eliminadas do cálculo do mínimo existencial (art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021), não estão automaticamente suprimidas da repactuação, que contempla todas as dívidas de consumo.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA A 30%. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Ações de apelação contra sentença parcialmente procedente que limitou os descontos mensais em folha de pagamento da autora a 30%. A autora pretende homologação judicial de plano de pagamento. Instituições
financeiras alegam a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 a contratos de crédito consignado e ausência de comprovação de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.181/2021 se aplica a dívidas oriundas de crédito consignado; (
ii
) determinar se é válida a limitação de descontos mensais para preservar o mínimo existencial do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Lei nº 14.181/2021 inclui todas as dívidas de consumo, inclusive crédito consignado, no regime de superendividamento (art. 54-A, § 2º, CDC).

4.O Decreto nº 11.150/2022 não exclui expressamente o crédito consignado da repactuação, limitando a exclusão a contratos com garantia real, financiamento imobiliário e crédito rural.

5.A fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 é insuficiente para garantir condições mínimas de subsistência, não impedindo a aplicação da Lei do Superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1.É legítima a limitação de descontos mensais a 30% da renda líquida do consumidor para resguardar o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 7º, IV; CDC,
arts
. 6º, XII, 54-A, §§ 1º e 2º, 104-A e 104-B; CPC, art. 489, § 1º; Decreto nº 11.150/2022, art. 6º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 50145657220228210026, Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto, j. 14.04.2025; TJRS, Agravo de Instrumento nº 50375340920258217000, Rel. Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10.04.2025.

(AP
1067396-31.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025)

E ainda:

AP 1002795-24.2024.8.11.0006;

AP
1032487-60.2024.8.11.0041.

Não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso IV, preceitua que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene e transporte, vedada sua vinculação para qualquer outro fim.

Nesse contexto, a garantia do mínimo existencial decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88), cuja proteção é indispensável para resguardar os direitos constitucionais da autora.

Logo,é evidente que o valor de R$ 600,00, estipulado como mínimo existencial pelo Decreto-Lei n. 11.101/2005, está longe de atender às demandas elementares de uma pessoa, não podendo, por consequência, ser utilizado como critério objetivo para excluir o direito à repactuação em casos de superendividamento.

Pelo exposto,

dou provimento ao Recurso
para

desconstituir a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a
designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025